Tribunal: TJSP
Processo: 2218859-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Habilitação de crédito. Autoras que sustentam existência de crédito relativo à metade dos honorários advocatícios percebidos pela falecida em ação promovida em nome de terceiro. Outro pedido de habilitação formulado pelo cliente, demonstrando que o valor depositado nos autos corresponde à parcela destinada ao cliente e que foi depositada, em razão da transação,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Habilitação de crédito. Autoras que sustentam existência de crédito relativo à metade dos honorários advocatícios percebidos pela falecida em ação promovida em nome de terceiro. Outro pedido de habilitação formulado pelo cliente, demonstrando que o valor depositado nos autos corresponde à parcela destinada ao cliente e que foi depositada, em razão da transação, na conta da advogada falecida. Agravantes e representante do espólio que pretendem descontar da verba do cliente parcela de honorários. Não demonstração da existência deste crédito de honorários. Honorários de sucumbência pagos separadamente no acordo firmado na mencionada ação. Espólio que não reconhece crédito das autoras, mas pretende descontar parte do valor a que faz jus o terceiro. Juízo a quo acolheu o pedido do cliente de recebimento do valor integral mencionado em seu nome e depositada em conta da falecida. Pretensão das autoras que deve ser exercida diretamente em face do cliente que seria devedor de honorários contratuais. Recurso desprovido.